Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES REU: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DESPACHO O acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial n. 1.964.914 transitou em julgado (id 54912327). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator